Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR LORENSET contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença (0720788-24.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, relativa ao título executivo judicial da ação civil pública 94.008514-1. Na referida decisão, o Juízo em questão, acolhendo exceção de incompetência suscitada pelo Agravado e sob o argumento de que a causa não envolve relação de consumo, declinou de sua competência para o Juízo Cível da Comarca de Luziânia - Góias, competente para julgar e processar a liquidação, de acordo com as regras da legislação processual civil, in verbis: “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O réu, em sede de impugnação, sobrelevou, dentre outras preliminares, suposto abuso de direito do autor ao eleger o foro de Brasília/DF para deduzir sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo autor, das cédulas rurais pignoratícias de n.o 88/00398-1, 88.00670-0 e 88/00671-9 em benefício do réu, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": “(...) Consumidor, de acordo com o artigo 2o, da Lei no 8.078/90, "é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final". A cédula de crédito rural não retrata uma relação de consumo, pois o tomador não utiliza o crédito como destinatário final, mas, sim, para implemento de atividades agrícolas. É competente para julgar a ação o foro da agência bancária onde as obrigações foram assumidas. (...)” (Acórdão 591004, 20120020081639AGI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2012, publicado no DJE: 1/6/2012. Pág.: 208) Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos "sub judice", “in casu”, Município de Luziânia - GO (ids. 67173037 a 67173040). Posto isso, acolho a exceção de incompetência suscitada pelo réu e determino a remessa destes autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Luziânia - GO , procedendo-se as devidas anotações e baixas. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a relação travada entre as partes é de consumo, motivo pelo qual o processo deve tramitar no foro de Brasília, local de seu domicílio. Alternativamente, aduz que, ainda que assim não fosse, a liquidação de sentença foi proposta no local da sede do Banco do Brasil (Brasília), nos moldes do disposto no art. 53, III, “a”, do CPC, que prevê a competência do foro do local da sede para as ações em que for ré pessoa jurídica. Pede, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, porquanto concedida a gratuidade de justiça no juízo de origem. Decisão agravada acostada aos autos de origem, Id. 71378242. É o relatório. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, pois a que a decisão agravada encontra-se alinhada com jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, no sentido de que, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. A propósito, colaciono arestos desta Corte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça declarou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28% e condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil - BACEN e a União, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014. 3. Demonstrado pelo réu fato impeditivo do direito do autor, que a cédula de crédito rural foi liquidada em 29/06/1989, não havendo que se falar em diferenças de correção monetária em relação ao mês de março de 1990, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇAO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUÇÃO DE PROVA. ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de discussão a respeito de empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Vigora no ordenamento jurídico o principio do livre convencimento do juiz, a quem cabe, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não das diligências requeridas. Se os elementos já apresentados são suficientes para análise da liquidez do titulo, mantém-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova com o objetivo de juntada de outro documentos e produção de prova pericial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1267938, 07055332920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, uma vez inexistente a relação de consumo, sequer tratada na ação de conhecimento, inaplicável o regramento especial de definição da competência previsto no CDC, incidindo, pois, no caso, as regras estabelecidas no Código de Processo Civil, tal como acertadamente consta da decisão agravada:“aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos "sub judice", “in casu”, Município de Luziânia – GO”. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator